Tribunal: STF
Processo: AP 2635
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de CÉSAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.581 RD-sexto/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 18/6/2025, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP). 



    Em 30/7/2025, a Procuradoria Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 165).



    A Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS/MT) apresentou relatório apontando diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes ao fim da bateria e ausência de sinal GPRS e GPS, ocorridos em 2/10/2025 e 4/10/2025 (eDoc. 171, fls. 10 e 13).



    Em 16/10/2025, a defesa de CÉSAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR justificou as falhas relatadas pelo juízo fiscalizador, uma vez que desde 2/10/2025 a tornozeleira eletrônica começou a apresentar problemas, razão pela qual entrou em contato com a central de monitoramento, em 3/10/2025, solicitando a manutenção ou troca do aparelho.



    A troca do aparelho foi realizada no dia 7/10/2025 (eDoc. 176). 



    É o breve relato. DECIDO.



    O réu noticiou que a tornozeleira, de fato, começou a apresentar problemas desde o dia 2/10/2025. A defesa comprovou que, de maneira diligente, o réu entrou em contato com a central de monitoramento para relatar o ocorrido, em 3/10/2025, sob o protocolo de nº 174140409741556643, e que houve a substituição da tornozeleira em 7/10/2025.



     Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, inclusive, o tempo que foi registrada a violação. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá e Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS/MT) , com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, para, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente